Tribunal: CARF
Processo: 15374.972171/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.972171/2009-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.444 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SWEDISH MATCH DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador - BA, através do acórdão 15-43.839, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.972171/2009-16
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972171/2009-16

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 07/10/2009 pela DERAT Rio de
Janeiro, com número de rastreamento 848618134, inserto no bojo do processo à fl. 4, que
homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP n°
40926.56123.06029.1.3.04-6100.
Foi apontado no PER/DCOMP crédito original no montante de R$ 2.058.998,00,
referente a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, recolhido no código 2430 em
31/03/2004, no valor de R$ 7.376.818,40, referente ao período de apuração 31/12/2003
(ano-calendário 2003).
Após a análise eletrônica do pleito, a autoridade administrativa homologou
parcialmente a compensação declarada, sob o argumento de que o pagamento apontado
como origem do crédito foi parcialmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte. Foi reconhecido crédito original no valor de R$ 121.781,42. Abaixo, segue a
transcrição da fundamentação, decisão e enquadramento legal do Despacho Decisório:

A ciência do despacho decisório se deu em 20/10/2009, conforme aviso de
recebimento - AR de fl. 23.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Em 19/11/2009, a parte interessada apresentou manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório citado acima. Solicita que seja homologada a compensação
declarada, sob, em suma, os seguintes argumentos:
- Em dezembro do ano de 2008, em razão de erro na apuração anual do IRPJ,
retificou a DIPJ do exercício 2004, ano-calendário 2003, alterando o valor do IRPJ anual
a pagar para R$ 5.048.209,11;
- na DCTF referente ao Io trimestre de 2014 foi declarado, para o mesmo tributo, o
valor de R$ 7.107.207,08, superior em R$ 2.058.997,97 ao informado na DIPJ/2004
retificadora;
- "A razão para a diferença identificada foi o fato de que a contribuinte apesar de
proceder a retificação da DIPJ, não fez refletir esta retificação na respectiva DCTF, dando
margem a erro de avaliação do crédito pela RFB.";
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972171/2009-16

- "Este erro formal, só foi detectado com o recebimento do Despacho decisório
objeto desta manifestação, tendo a Contribuinte procedido a retificação da referida DCTF
que foi protocolada na RFB via internet em 17 de novembro de 2009 (Doe. 3).".
Em atenção ao Despacho 76 - Ia Turma da DRJ/SDR (fls. 32/33), o processo
retornou à repartição de origem em diligência, nos seguintes termos:
4.
Em sua manifestação, o interessado solicita a homologação da
compensação sob a alegação de que retificou sua DIPJ/2004, alterando o Imposto de
Renda a pagar de R$ 7.107.207,08 para R$ 5.048.209,11; deixando de refletir essa
retificação na DCTF.
5.
Após a ciência do despacho decisório, mas especificamente em
17/11/2009, efetuou a retificação da DCTF, adequando o IRPJ a pagar ao valor apurado
na DIPJ/2004 retificadora.
6.
Confrontando as DIPJ original e retificadora, verifica-se que a
diminuição do valor do IRPJ a pagar decorre da alteração do valor informado de Imposto
de Renda Retido na Fonte - IRRF de R$ 600.618,65para R$ 2.659.616,02.
7.
Tendo em vista que a DCTF, instrumento de confissão de dívida, somente
foi retificada após o advento do despacho decisório e o valor informado de Imposto
Retida na Fonte na DIPJ/2004 retificadora não encontra correspondência nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, é necessário que o processo retorne à unidade
preparadora para que seja verificado o correto valor do imposto de renda recolhido a
maior no exercício 2004, oportunizado ao contribuinte comprovar os valores de IRRF.
8.
Considerando a necessidade de apurar a certeza e liquidez do direito
creditório em litígio, inclusive oportunizando ao interessado o direito de se manifestar, e
em atenção ao princípio da verdade material, o processo deve retornar à unidade de
origem, para o seu saneamento, com a adoção das seguintes providências:
a)
Intimar a parte interessada para apresentar os comprovantes anuais de
retenção na fonte fornecidos pelas fontes pagadoras, aptos a comprovar o valor de R$
2.659.616,02 informado na DIPJ/2004 retificadora;
b)
verificar se o correspondente rendimento foi levado à tributação pelo
contribuinte;
c)
elaborar relatório conclusivo sobre o resultado da diligência, apontando,
inclusive, o valor de Imposto de Renda Retido na Fonte que deve ser considerado no
cálculo do Imposto de Renda do exercício 2004;
d)
cientificar a parte interessada do resultado da diligência, dando-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para se manifestar sobre a matéria.
Dando andamento à diligência demandada pela Ia Turma da DRJ/SDR, a
Diort/DRFl/RJO emitiu o Termo de Intimação n° 894/2017 (fls. 35/36), no qual solicita
que a interessada apresente documentos e preste os devidos esclarecimentos, a seguir
listados:
1)
Apresentar os Comprovantes de Retenção do Imposto de Renda relativos
às fontes declaradas em ficha 53 da DIPJ/2004, retificadora ativa de n°
1317913, que comprovem o valor total de R$ 2.659.616,02 deduzido,
como abaixo copiado:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972171/2009-16

2) Esclarecer a diferença abaixo demonstrada entre o valor da receita financeira
declarada pela interessada em DIPJ/2004 retificadora ativa de n° 1317913 -94 e o valor
da receita financeira declarada em DIRF pelas fontes pagadoras;

3)
Demonstrativo/planilha com as contas que compuseram a Receita
Financeira relativa às retenções que totalizaram o valor de R$ 2.659.616,62 deduzido na
DIPJ/2004 retificadora, listadas no demonstrativo acima, mediante a apresentação de
planilha onde estejam detalhadas, por fonte pagadora e por mês, as rubricas (códigos de
escrituração) e valores que compuseram o montante declarado na referida linha;
4)
Razão Analítico das contas de Receita cujos valores compuseram o valor
total de R$ 12.718.664,82 (receita sobre a qual teriam sido sofridas as retenções
deduzidas na DIPJ/2004 retificadora), correlacionando de forma inequívoca (através de
grifo ou sublinhado) os lançamentos escriturados no aludido Razão com os valores
apresentados na planilha solicitada no item 3 desta intimação, de modo a possibilitar a
identificação, no respectivo razão, dos valores detalhados nas referidas planilhas;
5)
Cópia autenticada das folhas do Livro Diário onde estejam registrados os
lançamentos contábeis dos valores das contas de receita citadas nos itens anteriores. Os
lançamentos deverão ser destacados de modo a facilitar a identificação dos valores dos
rendimentos escriturados no Razão;
Ciente do Termo de Intimação n° 894/2017 em 02/10/2017, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 38, o contribuinte não cumpriu o solicitado.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os seguintes excertos e destaques que entendo
mais importantes para fundamentar a sua decisão final:
O cerne do litígio reside na comprovação dos valores de Imposto de Renda Retido
na Fonte - IRRF informados na DIPJ/2004 retificadora. Ressalte-se que esta declaração
retificadora foi entregue após o advento do despacho decisório, alterando o valor do IRPJ
a pagar de R$ 7.107.207,08 para R$ 5.048.209,11 e o montante do IRRF de R$
600.618,65 para R$ 2.659.616,02.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, fazendo-se
necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente e análise da
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972171/2009-16

situação fática, de modo a se conhecer qual seria o montante de tributo devido e compará-
lo ao pagamento efetuado.
Com o fito de verificar a liquidez e certeza do suposto indébito tributário, e, em
especial, pelo fato dos valores de IRRF acrescidos na DIPJ retificadora não estarem
informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte - DIRF, a Impugnante foi
intimada a apresentar os comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
prestar os devidos esclarecimentos quanto à tributação das receitas financeiras
relacionadas aos valores de IRRF. A parte interessada não atendeu à intimação.
Ressalte-se que os comprovantes de retenção fornecidos pela fonte pagadora, não
trazidos aos autos pelo contribuinte, são os documentos aptos a comprovar os valores
retidos na fonte a título de imposto de renda, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art 55- 0 imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Importa deixar consignado que somente pode ser deduzido do imposto de renda
devido o imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real, nos termos do art. 2o, §4°, inciso III, da Lei n° 9.430/96,
com a redação dada pela Lei n° 12.973/2014.
Convém ressaltar que é princípio basilar no direito pátrio de que a prova compete
ou cabe à pessoa que alega o fato constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito
conforme se depreende do artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que
regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal e do artigo 333 da Lei
5.869/73 - Código de Processo Civil (CPC), vigente à época do protocolo da
manifestação. No mesmo sentido dispõe a Lei n° 13.105/2015, atual CPC, em seu artigo
336.
Dessa forma, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório e não homologar a
compensação em litígio neste processo.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 28/02/2018, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 09/02/2018 (fls. 57 e ss), ou seja, tempestivamente.
No mesmo, em essência alega o seguinte:
- retificara a DIPJ em 21/01/2008 – na original apurou e pagou um IR de R$
7.107.207,08, e na retificadora, apurou um IR a pagar de R$ 5.048.209,11 (que geraria o crédito
alegado de R$ 2.058.997,97);
- alega que atendou às intimações, principalmente apresentando os comprovantes
das retenções do IRRF lançados na DIPJ/2004;
- foi com surpresa que tomou ciência da decisão da DRJ, negando o
reconhecimento do direito creditório;
- pleiteia que sejam apreciados os documentos apresentados;
- pleiteia diligência para comprovar o seu direito.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972171/2009-16

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente versa sobre um direito creditório alegado de R$ 2.058.998,00, referente
a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, recolhido no código 2430 em 31/03/2004, no valor de R$
7.376.818,40, referente ao período de apuração 31/12/2003 (ano-calendário 2003).
O contribuinte alega que em dezembro/2008 (antes da ciência do despacho decisório
(ocorrido em 20/10/2009)), apresentou DIPJ retificadora, no qual reduziu o valor do IRPJ a pagar de R$
7.107.207,08 para R$ 5.048.209,11. Contudo, não retificou na DCTF o débito correspondente, só o
fazendo após a ciência do despacho decisório. O cerne da retificação foi por conta do acréscimo do IRRF
de R$ 600.618,65 para R$ 2.659.616,02.
Apresentada a manifestação de inconformidade, a DRJ procedeu a um pedido de
diligência, para verificar as informações alegadas (principalmente, comprovar as retenções sofridas, que
não estavam informadas em DIRF), contudo, conforme a decisão a quo, não atendeu ao solicitado via
intimação fiscal.
Assim, a DRJ, segunda instância administrativa, denegou o pedido, pois os valores de
IRRF não estavam informados em DIRF, e não foram trazidos aos autos os comprovantes de retenção.
Em recurso voluntário, o contribuinte alega que:
- alega que atendeu às intimações, principalmente apresentando os comprovantes
das retenções do IRRF lançados na DIPJ/2004;
- pleiteia que sejam apreciados os documentos apresentados;
- pleiteia diligência para comprovar o seu direito.
Compulsando os autos, verifico que:
a)
Houve a diligência proposta pela DRJ (efl. 32/33~- datado de 19/07/2017),
em que acusou a existência da DIPJ e DCTF retificadoras (aquela antes, esta depois, do despacho
decisório). Acusa também que os valores do IRRF da DIPJ/2004 retificadora não encontra
correspondência nas DIRFs entregues pelas fontes pagadoras, pelo que pleiteia que seja intimado
o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de retenção, e verificar se o correspondente
rendimento foi levado à tributação;
b)
Houve a intimação fiscal, lavrada em 15/09/2017, com o teor especificado
acima, cientificado no mesmo dia via DTE;
c)
As efls. 40/42, consta informação da unidade de origem, datado de
08/11/2017, informando que o contribuinte não apresentou a resposta da intimação, pelo que
retornava o processo à DRJ para julgamento;
d)
Em 15/12/2017, houve o julgamento da DRJ, com o teor da decisão, não
reconhecendo o direito creditório, conforme já relatado;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.444 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.972171/2009-16

e)
Em recurso voluntário, apresentado em 09/02/2018, o contribuinte alega
que apresentara a resposta à intimação fiscal, e que por algum problema de sistema ou de
processamento, não foram acostados aos autos.
Verifica-se na sua peça recursal vários elementos que procuram demonstrar o seu
alegado direito creditório. Pelos autos, há a informação de que apresentara resposta à intimação
fiscal em 07/12/2017 (efl. 107), como alega.
Contudo, independente da extemporaneidade da resposta da intimação fiscal,
entendo necessário ser verificado o seu conteúdo material, nos termos já propostos anteriormente
pela DRJ. Considerando a situação apresentada nos autos, não consigo, neste estágio processual,
chegar uma conclusão para responder às questões então suscitadas, sem contar que a melhor
análise a ser feita é na unidade de origem, consultando todas as informações nos sistemas da
Receita Federal, e eventuais intimações ao contribuinte para maiores esclarecimentos.
Assim, nos termos identificados nos autos, entendo necessário verificar os
elementos apresentados na peça recursal, e informados pelo contribuinte que foram apresentadas
anteriormente, se:
- confirmam o direito creditório pleiteado, principalmente no que tange às
retenções sofridas e não informadas nas DIRFs das fontes pagadoras;
- se o correspondente valor da receita foi oferecido à tributação.
Se houver necessidade, intimar o contribuinte para maiores esclarecimentos a
respeito e/ou complementação da comprovação necessária.
Destaco que a retenção sofrida pode ser comprovada por outros meios (notas
fiscais emitidas, com destaque, etc), e não apenas pelo comprovante de rendimentos, conforme já
se encontra disciplinado no âmbito administrativo com o advento da súmula Carf no 143, que
assim disciplina:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Após concluída a diligência, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à
questão inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no
prazo de 30 (trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital